Tribunal: STF
Processo: RE 1278070
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 17 E 18 DA LEI 7347/1985. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O embargante argumenta a omissão no julgado relativamente à inversão da sucumbência e sua majoração. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão na decisão embargada. 
3. Na espécie, é incabível a fixação de honorários advocatícios em ação civil pública por força dos art. 17 e 18, da Lei nº 7.347/1985, salvo ma-fé. 
4. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi: (i) negado seguimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal; e (ii) dado provimento ao recurso extraordinário apresentado por Furacão 2000 Produções Artísticas LTDA, a fim de reformar o acórdão recorrido, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 
A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de omissão quanto à inversão da sucumbência e sua majoração. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Quantos aos honorários sucumbenciais, ressalto serem incabíveis na espécie. Isso porque, em ação civil pública, não há condenação em honorários advocatícios, salvo má-fé. É o que se extrai do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, in verbis:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” (grifo nosso)
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante requer que se integre à decisão recorrida a expressa condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência e o critério de sua fixação. 2. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Pelo princípio da simetria, aplica-se o art. 18 da Lei 7.347/1985, quando o ente estatal for vencido na ação civil pública. Não cabe, por esse motivo, a condenação da UNICAMP ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1429459 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25-07-2023)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (ARE 1280709 AgR-ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22-04-2021)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexiste a omissão suscitada nos aclaratórios sob exame. 
De todo modo, consigno que o embargante não suportará nenhum ônus sucumbencial.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 16 de junho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente